Tribunal: TJMT
Processo: 1012386-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012386-33.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FAHD DIB JUNIOR - CPF: 073.928.717-65 (ADVOGADO), 1o Juízo Criminal da Comarca de Paranatinga-MT (IMPETRADO), FABIO COSTA DOS SANTOS - CPF: 338.344.268-30 (PACIENTE), FAHD DIB JUNIOR - CPF: 073.928.717-65 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), EDSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 135.294.158-98 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO AUGUSTO MORRO - CPF: 429.180.788-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS MORRO - CPF: 137.302.998-67 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE - CPF: 306.047.188-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABE FELIX MACEDO - CPF: 936.712.378-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RICARDO DE LIMA CAMARGO - CPF: 302.396.208-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACI GONCALVES DO AMARAL JUNIOR - CPF: 167.457.218-21 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 110.766.228-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCOLN JOSE FERRAZ - CPF: 280.028.478-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERT NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 307.863.108-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JOSE RODRIGUES - CPF: 015.935.209-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO SIQUEIRA SILVA - CPF: 273.042.302-82 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE RAMIREZ MAIA - CPF: 331.149.978-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO APARECIDO DE MORAES - CPF: 174.047.818-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO COSTA DOS SANTOS
IMPETRANTE: FAHD DIB JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO - DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA
-
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – PRISÃO DOMICILIAR - PLEITO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.

Na hipótese, as circunstâncias fáticas descritas nas decisões do juízo
a quo
, é possível perceber que o
paciente possuía posição proeminente no grupo criminoso, sendo proprietário de uma das empresas de transportes utilizadas nos ilícitos
, como também por executar diretamente algumas das condutas, inclusive com a indicação de que seria um dos líderes da associação criminosa.

A prisão preventiva imposta está lastreada na necessidade de preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e pela necessidade de interromper as atividades de organização criminosa.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, não há notícia de as questões que teoricamente pudesse justificar a substituição da prisão preventiva por domiciliar foram submetidas ao magistrado de primeiro grau, o que impede o conhecimento dos temas nesta ocasião, ante a evidente supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012386-33.2021.8.11.0000

PACIENTE: FABIO COSTA DOS SANTOS
IMPETRANTE: FAHD DIB JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Fahd Dib Junior
em favor de
FABIO COSTA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso por força de decreto de prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro.

Neste contexto, sustenta-se que
i)
o decreto cautelar é genérico, não individualizando as condutas dos investigados;
ii)
o paciente faz jus à prisão domiciliar, por ser genitor de criança com menos de 12 anos e por sofrer de hipertensão arterial;
iii)
os delitos imputados ao beneficiário não envolvem violência ou ameaça, o que certamente resultará em regime prisional diverso do fechado, acaso condenado;
iv)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; e
v)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de
medidas cautelares diversas.

Indeferi
o pedido de liminar (ID.
94370984
), ocasião que dispensei as informações.

Em petição complementar, postulou sua intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de
sustentação oral.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID.
96288450
).

Posteriormente, a autoridade coatora noticiou que declinou a competência para julgar o feito ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, ocasião que solicitei informações, o qual esclareceu que o m
andado de prisão expedido em desfavor do Paciente foi cumprido em
07.07.2021
, bem como recebeu a denúncia,
pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 2o, §3o, da Lei 12.850/13, e art. 155, §4o, II e IV, do Código Penal, na forma do art. 69, do CP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO COSTA DOS SANTOS
IMPETRANTE: FAHD DIB JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA

VOTO:

A prisão preventiva do paciente foi decretada no bojo da denominada “
Operação Safra
”, deflagrada pela Polícia Judiciária Civil, em que se apura a prática de reiterados furtos de cargas de grãos (atuante por supostos 5 (cinco) anos), com
mais de 40 registros de ocorrências
e possível atuação dos investigados nos Estados de Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Pará, provocando vultosos prejuízos econômicos às vítimas.

Neste contexto, no dia
25/6/2021
foi decretada a prisão preventiva do paciente e de outros investigados, quando se apontou a necessidade da medida constritiva, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Os requisitos necessários à prisão preventiva vêm encartados nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais passo a apreciar. Primeiramente, verifico que a Autoridade Policial vem investigando os representados pela
suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, do CP), furto mediante fraude (art. 155, §4o, II, do CP), furto praticado em concurso de pessoas (art. 155, §4o, IV, do CP), além de haver indícios da prática de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal; restou evidente, ainda, a prática de crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pela supressão da liberdade da vítima no Estado de São Paulo
, e associação criminosa armada, os quais, somados, possuem pena superior a 4 anos de reclusão, preenchendo o quanto requisito exigido no inciso I do artigo 313 do CPP.

Além disso, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão presentes no caderno informativo, notadamente a representação policial acostada aos autos e os documentos que a instruem, os quais indicam que
os investigados fazem parte de uma associação criminosa visando a prática de crimes contra o patrimônio
. Por outro lado, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida a rigor, para garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça
em face da gravidade dos crimes supostamente por eles cometidos, aqui ressalto a existência de mais de 40 (quarenta) boletins de ocorrência registrados em face dos representados no Estado de Mato Grosso (parte deles já individualizados no Id. 58587178, fls. 36/37), bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos
. Outrossim, de acordo com a representação e documentos trazidos pela autoridade investigativa,
restou apurado que os representados encontram-se associados visando o cometimento do delito de delitos patrimoniais em vários municípios deste Estado e em outros Estados da Federação.
Note-se que tal situação revela a necessidade e a adequação da medida pleiteada, vez que demonstra terem os representados personalidades voltadas para a prática de crimes, de forma que necessária suas prisões para garantia da ordem pública. (...)”

Posteriormente, o Ministério Público opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos em 9/7/2021, para o fim de individualizar as condutas dos investigados, quando se consignou o seguinte quanto ao paciente:

“(...) 1. FÁBIO COSTA DOS SANTOS:
é proprietário da empresa F.R. Transportes EIRELI, empresa utilizada para a prática da maioria dos crimes identificados
. Além de ser proprietário da empresa de transportes e fornecer os caminhões para a prática dos crimes,
Fábio também é motorista e pratica subtração de carga
, conforme pode-se identificar nos Boletins de Ocorrência de no 2015.321166, 2018.226770, 2018.909175, 2020.29280, além do B.O. 18573115 Cristalina/GO.
O Relatório de Investigação
n. 57/2021 (Id. 58587180, fls. 01/17)
indica o ora representado como um dos chefes da associação criminosa
, sendo afirmado pela Autoridade Policial que a empresa F.R. Transportes EIRELI é utilizada para finalidade criminosa, fatos extraídos dos Relatórios Técnicos parciais de Ids. 58587183, fls. 01/37, e 58587184, fls. 01/67. Consta na representação que
o prejuízo causado com o desvio de duas cargas de Paranatinga/MT, conforme B.O. n. 2021.80646 somam o valor estimado de 300 mil reais
. (...)”

Ulteriormente, consoante se extrai das informações
, o
Juízo da 1a Vara de Paranatinga/MT declinou a competência para julgar o feito ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, ao considerar os indícios da existência de organização criminosa envolvendo o paciente e todos os outros investigados.

Registra-se que os autos foram recebidos pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, o
qual ratificou todos os atos decisórios
e não decisórios, consoante fragmento das informações:

“(...)
Em 23.07.2021, o Juízo da 1a Vara de Paranatinga/MT, em 17.04.2020, ACOLHEU o requerimento ministerial e DECLINOU DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos termos da Resolução no 11/2017-TP.

Ressalto que o Inquérito Policial, bem como os autos conexos foram devidamente distribuídos nesta Especializada em 26.07.2021 e remetidos conclusos para análise.

Dessa forma, nos dias 02 e 03 de agosto de 2021, proferi decisão nos autos do Inquérito Policial no 1001718-65.2021.8.11.0044, bem como no Incidente de Representação da Prisão Preventiva no 1001813-95.2021.8.11.0044, respectivamente,
RECONHECENDO a competência deste Juízo para processar e julgar o feito, RATIFICANDO in totum os ATOS DECISÓRIOS e NÃO DECISÓRIOS praticados pelo Juízo da 1a Vara de Paranatinga/MT,
e DETERMINANDO vista ao Ministério Público para conhecimento acerca da distribuição dos mesmos neste Juízo e providências necessárias (...)”.

Retornando os autos ao Ministério Público, este ofereceu denúncia em face do Paciente FÁBIO COSTA DOS SANTOS e demais investigados, pelo cometimento, em tese, dos crimes de Organização Criminosa e Furto Qualificado,
tendo o Paciente sido denunciados como líder da ORCRIM
. Por fim, informo que, nesta data, individualizadas as condutas e preenchidos os demais requisitos do art. 41 do CPP, RECEBI A DENÚNCIA e determinei a citação dos acusados para apresentarem as Reposta s à Acusação no prazo de 10 (dez) dias. Na mesma decisão, MANTIVE a PRISÃO PREVENTIVA decretada nos autos do Incidente no 1001813-95.2021.8.11.0044, em desfavor do Paciente FÁBIO e demais denunciados, eis que ainda se encontram presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva dos denunciados, não havendo alteração fática a ensejar a revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP (...)”

Neste cenário, compreendo que diante da complementação do decreto cautelar pela decisão dos embargos de declaração
não há falar em ausência de individualização das condutas, pois o magistrado singular explicitou em que consistiria o envolvimento do paciente no universo investigativo.

Outrossim, pelas circunstâncias fáticas descritas nas decisões de primeiro grau, é possível perceber que
o paciente possuía posição proeminente no grupo criminoso, sendo proprietário de uma das empresas de transportes utilizadas nos ilícitos
, como também por executar diretamente algumas das condutas, inclusive com a indicação de que seria um dos líderes da associação criminosa.

Assim, em que pese às alegações do impetrante, a prisão preventiva imposta ao paciente está lastreada na necessidade de preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e pela necessidade de interromper as atividades de organização criminosa.

Neste sentido, o STJ tem compreendido que “
demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública
” (HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).

Para tanto, ou seja: interrupção das atividades do grupo criminoso, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedira a interação entre os supostos membros, como também a continuidade de eventuais crimes patrimoniais.

Convém consignar que aliado ao seu potencial agrícola, o Estado de Mato Grosso tem assistindo crescente aumento da criminalidade no âmbito das propriedades rurais, notadamente no contexto da pandemia em que os produtos agrícolas sofreram enorme valorização econômica.
Infelizmente, na zona rural, as forças de segurança não conseguem oferecer a resposta estatal com a mesma efetividade das áreas urbanas, o que, somado ao alto valor agregado dos bens passíveis de ser subtraídos, certamente encoraja a prática de tais condutas.

Ademais, diante da multiplicidade de condutas, é prematuro qualquer futurologia quanto aos limites de eventual condenação, não se cogitando a desproporcionalidade da medida constritiva.

Além do mais, referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de
origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas
apresentados no caso concreto, é
de observar, ainda, que a prisão cautelar não é utilizada como forma de
antecipação de pena,
mas sim para o resguardo da ordem pública
, inexistindo afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

E, eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Em relação a prisão domiciliar, não há notícia de as questões que teoricamente pudesse justificar a substituição da prisão preventiva por domiciliar foram submetidas ao magistrado de primeiro grau, o que impede o conhecimento dos temas nesta ocasião, ante a evidente supressão de instância.

Por fim, registro que em
17/08/2021
, esta
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
, no julgamento dos
Habeas Corpus n. 1012383-78.2021.8.11.0000
e
1013535-64.2021.8.11.0000
, em relação aos corréus, entendeu pela legalidade das prisões.

Dessa forma, cotejando todas estas circunstâncias, compreendo que não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, revelando-se necessária a preservação da ordem pública. Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021